Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. MESMO BANCO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I – A r. sentença limitou os empréstimos em conta-corrente e em folha de pagamento nos exatos termos do pedido formulado na petição inicial. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita.
II – O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento obedece ao limite legal de 30%, art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07.
III – As instituições financeiras, capacitadas para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos clientes, devem promover a cogestão responsável do crédito, por força dos deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua.
IV – Evidenciado que o empréstimo concedido pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração depositada na conta-corrente, nos termos da r. sentença, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor.
V – Apelação parcialmente provida.